Tribunal: STF
Processo: AC 2883
Classe: AC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em ação cautelar. Acórdão que reconhece a competência do Tribunal a quo para apreciar e julgar medidas cautelares com o objetivo de emprestar eficácia suspensiva a recurso extraordinário submetido ao regime do art. 543-B do CPC. Embargos acolhidos para determinar a remessa dos autos à origem.